Tribunal: TJPA
Processo: 0011129-49.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011129-49.2016.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA CARDOSO, LARISSA FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA.
TFD. DEVER DE CUSTEIO DAS DIÁRIAS NECESSÁRIAS
AO TRATAMENTO MÉDICO DA PARTE INTERESSADA. PORTARIA Nº 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BREVES PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DO TFD. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BREVES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. n° 0011129-49.2016.8.14.0010), julgou procedentes os pedidos, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a parte promovida ao pagamento correspondente a 43 (quarenta e três) diárias (TFD), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425; e acrescido de juros de mora no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97) a contar da citação, a ser apurado mediante cálculo aritmético, conforme preconiza o art. 509, §2º do CPC;

b) Condenar o Município de Breves ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo sobre o valor da condenação correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o seu efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do CPC.

Custas isentas na forma da lei. Condeno a ré, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Breves/PA, 02 de junho de 20.

Enguellyes Torres de Lucena

Juiz de Direito.”

Inconformado,
o Município de Breves
interpôs apelação (id. 8908186, págs. 1/9) na qual, após discorrer sobre a admissibilidade recursal e fazer um breve relato dos fatos, sustentou, em síntese, fundamentos no sentido da reforma da sentença.

Disse que não deve ser responsabilizado pelo custeio do tratamento da recorrida, pois não demonstrou fielmente onde reside, se no Município de Breves ou se mora de aluguel no Município de Belém, assim como não há qualquer tipo de recibo, nota fiscal ou ainda qualquer documento capaz de demonstrar os gastos despendidos com a paciente.

Disse também que a recorrida não comprovou a impossibilidade do Município em manter o seu tratamento médico.

Discorreu sobre a teoria da reserva do possível.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que fosse reformada,
in totum,
a sentença recorrida, declarando improcedentes os pedidos da apelada.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 8908189, págs. 1/5), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Recebido o recurso no efeito devolutivo (id.9804203, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
10266687, págs. 1/4
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das diárias de TFD e indenização por danos morais a Apelada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na condenação do Município de Breves em pagar o valor de quarenta e três diárias (TFD) já custeadas pela recorrida e que constam em atraso, assim como para manutenção do tratamento de saúde desta, com o custeio das próximas viagens.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão da requerente foi julgada procedente.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em que pesem os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição da República/88,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como desdobramento do direito fundamental citado, o Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem, ajudando o paciente com as despesas relativas a seu deslocamento.

As condições para as despesas permitidas pelo Tratamento Fora de Domicílio – TFD constam dos arts. 4º e 7º da referida Portaria 55/99:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante

orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

No caso, consoante consta na peça exordial da ação de cobrança e nos documentos acostados ao processado a recorrida foi vítima de escalpelamento, tendo que passar por tratamento médico no Município de Belém onde, comprovadamente, através de laudos médicos, passou por cirurgia e vinha sendo tratada na Fundação Santa Casa de Misericórdia, localizada na Capital do Estado.

Além disso, cumpre ressaltar que a recorrida comprovou através das fichas de acompanhamento do TFD da própria Secretaria Municipal de Saúde do recorrente, que no período em que não recebeu os valores reclamados, o ente municipal teve ciência de que seu tratamento estava sendo realizado no Município de Belém.

Diante do contexto apresentado, conclui-se que a recorrida satisfazia os requisitos previstos na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, e estava apta ao benefício do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), de maneira que, considerando-se que a benesse em questão é um desdobramento do direito à saúde, visto que possibilita ao jurisdicionado buscar tratamento não oferecido na sua localidade via Sistema Único de Saúde (SUS), diante da ausência de pagamento dos valores correspondentes às diárias, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento das diárias de TFD à recorrida.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste E. TJPA:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (omissis) IV- No caso, o autor comprovou que necessitava de Tratamento Fora de Domicílio e também comprovou que realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém. V- Em relação as diárias do TFD, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu. Outrossim, cabia ao réu demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela. VI- É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. VII- Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida. (omissis) (TJ-PA - AC: 00023378420138140019, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021).”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENOR BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS NECESSÁRIAS À PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO POR ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DA PACIENTE DE BUSCAR TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESSE PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves (TJ-PA - AC: 00035625220198140077, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTA A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI Nº 4.357 E ADI Nº 4.425, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada. 2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. 3. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da Pcaderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;a1 [3]após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 4. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). (TJ-PA - APL: 00003336020108140083 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/06/2016).”

Por fim, frisa-se que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos Poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Em relação aos danos morais, constata-se que, na espécie, o apelante não cumpriu sua obrigação consistente no pagamento das diárias antecipadas, causando, com isso, constrangimentos e privações à recorrida, fato que sem dúvida causou-lhe abalo psíquico em grau suficiente a configurar o dano moral indenizável, acrescentando-se que o valor do dano moral fixado, mostra-se, há hipótese, proporcional e razoável à questão posta, de maneira que a sentença não merece reproche também no ponto ora analisado.

Desse modo, agiu com acerto o juiz de origem quando julgou procedentes os pedidos, não havendo razões para a modificação da conclusão adotada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023